Tribunal: TCU
Processo: 039.875/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8333/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 30 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Comando da Aeronáutica para atendimento da determinação exarada no Acórdão 6825/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com a proposta da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 039.875/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anderson Fernandes Diniz (XXX.449.594-XX); Antonio Viana Diniz Junior (XXX.449.624-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Ivone Maria Fonseca Rodrigues (XXX.243.577-XX); Maria Nelcy Carvalho Pereira Marques (XXX.978.831-XX); Maria Valdenizia Goncalves Diniz (XXX.347.057-XX); Raimunda Zeneide Ferreira dos Santos (XXX.384.693-XX); Severina Lima Rodrigues (XXX.161.107-XX); Susam Mary Borges (XXX.850.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.